Tribunal: TJMT
Processo: 1013100-61.2019.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013100-61.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO), VERONICA FAVERO PACHECO DA LUZ - CPF: 142.799.321-15 (EMBARGANTE), EXMA. SRA. DESA. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO), VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA - CPF: 484.229.754-91 (EMBARGANTE), RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO), VERONICA FAVERO PACHECO DA LUZ - CPF: 142.799.321-15 (EMBARGADO), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO), FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
nº
1013100-61.2019.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Velenice Dias de Almeida e Lima

Embargadas
: Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso – Desa. Clarice Claudino da Silva e Verônica Favero Pacheco da Luz

Custos Legis
: Ministério Público do Mato Grosso

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração
nº
1013100-61.2019.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Velenice Dias de Almeida e Lima

Embargadas
: Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso – Desa. Clarice Claudino da Silva e Verônica Favero Pacheco da Luz

Custos Legis
: Ministério Público do Mato Grosso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Velenice Dias de Almeida e Lima em face do v. acórdão proferido por este Órgão Especial no Mandado de Segurança n. 1013100-61.2019.8.11.0000, que denegou a segurança pleiteada pela impetrante, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformada, a embargante argui preliminarmente a nulidade do v. acórdão, sob a alegação de que houve omissão quanto a sua citação, pois, a hipótese dos autos trata de litisconsórcio passivo necessário, restando evidente a violação ao seu direito de defesa, nos termos do art. 5º, inc. LV, da CF.

Ainda preliminarmente, defende a ocorrência da perda superveniente do objeto do mandado de segurança, ante ao fato da impetrante ter exercido o direito de escolha sobre as serventias, tendo optado por escolha nula que a excluiu do concurso.

No mérito, sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a quebra da impessoalidade, haja vista que diversos outros candidatos também apresentaram títulos acadêmicos emitidos pela Faculdade Afirmativo, porém, os efeitos do
decisum
não foram a eles estendidos.

Segue sustentando, que o v. acórdão embargado também foi contraditório no tocante ao que fora decidido no
mandamus
e a providência nele determinada, porque apesar do Relator reconhecer expressamente que a impugnação cruzada viola a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, ainda assim determinou a reanalise dos seus títulos, atendendo aos interesses de outro candidato.

Firme no seu propósito, alega que houve contradição no ponto afeto ao objeto do mandado de segurança, o qual foi impetrado com o intuito de minorar os seus pontos no certame e não de reanalisar os seus títulos, restando evidente a ocorrência de julgamento
extra petita
, nos termos do art. 492, do CPC.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 84006971 e id. 84189988), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Ao apresentar o recurso, a embargante invoca preliminar de nulidade do v. acórdão, sob a alegação de que houve omissão quanto a sua citação, pois, a hipótese dos autos trata de litisconsórcio passivo necessário, restando evidente a violação ao seu direito de defesa, nos termos do art. 5º, inc. LV, da CF.

Sem razão. Ora, é cediço que a farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta no sentido de, em regra, ser prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação. Nesse sentido,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM FARTA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.

2.
No caso, o acórdão impugnado decidiu com amparo em farta jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, em regra, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação
.

3. Mandado de segurança denegado.”
(MS n. 24.596/DF, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 04.09.2019 – negritei)

Na espécie, o mandado de segurança impetrado pela candidata Verônica Favero Pacheco da Luz, ora embargada, teve a segurança denegada, ante a impossibilidade da chamada impugnação cruzada, restando evidente a desnecessidade da intervenção da candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, ora embargante, ou de qualquer outro candidato.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente, a embargante defende a ocorrência da perda superveniente do objeto do mandado de segurança, ante ao fato da impetrante ter exercido o direito de escolha sobre as serventias, tendo optado por escolha nula que a excluiu do concurso.

Sem razão. Com o devido respeito, cabe esclarecer a embargante acerca da impossibilidade da perda superveniente do objeto do mandado de segurança impetrado pela candidata Verônica Favero Pacheco da Luz, ora embargada, pelo simples dato de que o mesmo já foi julgado, tendo sua segurança denegada por este Órgão Especial, razão pela qual a sua suposta exclusão do certame seria irrelevante na espécie, até porque não foi a mesma que apresentou o presente recurso, o qual, não é demais dizer, tem o escopo de apenas sanar eventual omissão, contradição e obscuridade.

Assim,
afasto a preliminar
.

Na matéria de fundo, apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no mandado de segurança foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Órgão Especial chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso neste particular.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório quanto à suposta existência de omissão e contradição foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma no que diz respeito a esses temas.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada, vejamos,
verbis
:

“Inicialmente,
mister
se faz constar que o ponto nodal d
a questão está no fato da Comissão do Concurso ter considerado os títulos da Faculdade Afirmativo – FAFI apresentados pela candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, atibuindo-lhe a pontuação no resultado final na avaliação de títulos, divulgada no Edital n. 09/2019/GSCP, por entender que os mesmos atenderam as normas editalícias e Resoluções vigentes, rejeitando, assim, a impugnação apresentada pela impetrante
.

Dito isso, com a devida vênia,
entendo que a Comissão do Concurso andou bem ao considerar os títulos apresentados pela candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, realizados na Faculdade Afirmativo – FAFI, além das pós-graduações em Direito Imobiliário e Direito Internacional, tendo em vista o atendimento a exegese do Edital de abertura do concurso e a inexistência de prova robusta e cabal das alegadas irregularidades e ilegalidades descritas pela impetrante
.

Ora, o Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no item 19.1, estabeleceu que
“A comprovação dos Títulos será levada a efeito na Inscrição Definitiva,
considerados pela pontuação, aqueles obtidos até a data da primeira publicação do edital de abertura do concurso
,
como também os comprovadamente iniciados antes dessa data e concluídos antes de finda a referida inscrição
”
(negritei), seria contemplado com meio ponto (0,5) na fase de Avaliação de Títulos.

Não obstante, o certo é que subitem 19.2.4, alínea “c”, é claro ao dispor que
“
Especialização em Direito,
na forma da legislação educacional em vigor
, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso (0,5)”
(negritei).

Assim sendo, em que pese os argumentos esposados pela impetrante,
observo que os títulos de Pós-graduação apresentados pela candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, que foram devidamente pontuados pela Comissão Organizadora, obedeceram às regras editalícias, além da Resolução n. 2/2014 do MEC/CNE, não havendo razão para tanto inconformismo, restando evidente, com o devido respeito, a sua intenção de tumultuar o feito
.

Nesse ponto, cabe ressaltar que apesar da impetrante afirmar durante a marcha processual que não desejar promover a chamada “impugnação cruzada”, mas sim, uma impugnação específica de irregularidade e ilegalidade, o que se vê, na verdade, é que sua pretensão consiste na reavaliação dos títulos apresentados pela candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, com a eventual e consequente redução da nota da mesma, cujo pedido não merece acolhimento, porque a solução consiste necessariamente na decomposição da nota e reexame dos documentos apresentados, o que nada mais é do que a mencionada “impugnação cruzada”.

Por conseguinte, o que se tem de concreto é que o e. STF tem fixado o entendimento de que a impugnação cruzada dos títulos apresentados pelos candidatos aprovados em concurso público, notadamente quando não prevista no respectivo edital, consoante se vê na espécie, é medida que afronta aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório, senão vejamos,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE OBSTOU A FASE DE “IMPUGNAÇÃO CRUZADA”. ETAPA NÃO PREVISTA NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO. PRÁTICA QUE SE REVELA LESIVA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA
.

[...]

Quanto ao mérito, a controvérsia sub examine dispõe sobre a viabilidade de “impugnação cruzada” sem previsão editalícia, realizada após a apresentação de títulos no certame, pela qual se permite o questionamento, pelos demais candidatos, dos títulos apresentados por determinado candidato
.

[...]

Dessarte,
tenho que é de se aplicar ao presente writ a mesma ratio decidendi: a previsão superveniente de novos critérios de avaliação/classificação, bem como de novas fases do certame ou de etapas de impugnação sem a anterior previsão no instrumento convocatório revela-se lesiva ao princípio da segurança jurídica e da vinculação ao edital
. É dizer: apesar de agora o caso não se colocar exatamente sobre a possibilidade de limitação do número de diplomas utilizados, entende-se que é de se aplicar a mesma razão de decidir, já que se trata de fixação a posteriori de critérios interpretativos e de avaliação pela Comissão de Concurso.”
(MS n. 34082, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.11.2016 – negritei)

No mesmo norte, caminha a jurisprudência do CNJ para casos semelhantes,
verbis
:

“RECURSO EM SEDE DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCURSO.
ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. PROVA DE TÍTULOS. IMPUGNAÇÃO CRUZADA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO PROVIMENTO.

I. Recurso contra decisão que julgou improcedente o pedido, por considerar vedada a fase de “impugnação cruzada”.

II.
Embora o recorrente afirme não desejar promover a “impugnação cruzada”, em última análise, sua pretensão consiste na reavaliação dos títulos apresentados, com a eventual e consequente redução/revisão das notas de alguns candidatos, medida não prevista no edital e incompatível com a atribuição deste Conselho. Precedente do STF
.

III. Inexistindo, nas razões recursais, qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento adotado, a decisão monocrática combatida deve ser mantida.

IV. Recurso Administrativo conhecido, uma vez que tempestivo, mas que, no mérito, nega-se provimento.”
(PCA n. 0007050-48.2016.2.00.0000, Rel. Conselheiro Carlos Levenhagen, j. 26.09.2017 – negritei)

Aliás, não é demais ressaltar que nesse mesmo concurso já houve o levantamento da questão referente a impugnação cruzada perante o CNJ, sendo a pretensão fulminada no julgamento do PCA n. 0004383-60.2014.2.00.0000, onde mais uma vez ficou assente a sua impossibilidade.

Por fim, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça, senão vejamos,
verbis
:

“Analisando detidamente os autos, verifica-se que a impetrante busca a reanálise dos títulos apresentados pela candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, com consequente redução da nota, em razão de serem irregulares e ilegais.

Inicialmente,
contata-se que a impetrante carece de legitimidade ativa para a impetração do mandado de segurança, que é o instrumento cabível para a defesa do direito individual da impetrante, visto que a análise do mérito repercutirá no direito de outra candidata do concurso e, somente de forma reflexa, no direito de colocação da impetrante
.

[...]

Ademais, de acordo com a resposta apresentada pela Comissão do Concurso, ainda que seja realizada nova análise dos documentos apresentados pela candidata Velenice, a pontuação por ela obtida não será reconsiderada, visto que a Comissão informou que a verificação dos certificados e pontuação ocorreram de acordo com a legislação aplicável ao caso.

Assim,
fica caracterizada a inutilidade do provimento pleiteado na inicial, tendo em vista que mesmo que seja determinada nova análise dos documentos pela Comissão Examinadora, já foi informado que o resultado será o mesmo do que já foi apresentado na classificação final do concurso
.”
(id. 55012487 – negritei)

Sendo assim, conforme entendimento do c. STJ, no sentido de que “
o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia”
(RMS n. 47.417/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019), tenho que a decisão da Comissão do Concurso deve ser mantida, vez que apenas deu cumprimento a regra pré-estabelecida no edital de abertura do certame.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL - NÃO RECOMENDAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PROCESSO CRIMINAL – EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de concurso público, o princípio que prevalece é o da vinculação ao edital, no qual estão estabelecidas as regras do certame, previamente conhecidas de todos os candidatos, antes da efetivação da respectiva inscrição
. [...]”
(RAC n. 131365/2015, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.06.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 55012487), ante o acerto da decisão da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, não resta patente a violação de direito líquido e certo do impetrante, de modo que
DENEGO A SEGURANÇA
, e
determino a remessa deste v. acórdão à Presidente da Comissão do respectivo concurso para conhecimento do fato processual questionado, para oportunizar a revisão ou avaliação, ex officio, dos títulos apresentados pela candidata Velenice Dias de Almeida e Lima, bem como da pontuação e ordem de classificação, à luz do Tema 138 e da Súmula 473 do c. STF
.”
(id. 57428459 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese às alegações da embargante, é de clareza solar a inexistência de omissão no v. acórdão quanto a suposta quebra de impessoalidade, pois, em momento algum os títulos apresentados pela mesma, que foram questionados pela impetrante, ora embargada, tiveram alguma ilegalidade reconhecida, face o aparente atendimento a exegese do Edital de abertura do concurso e a ausência de prova robusta em sentido contrário.

Não obstante, a determinação de remessa do v. acórdão à Presidente da Comissão do respectivo concurso se deu apenas com o objetivo de dar conhecimento do fato processual questionado pela candidata, ora embargada, de modo que jamais poderia ser estendido aos demais candidatos que eventualmente apresentaram títulos semelhantes emitidos pela mesma instituição de ensino, não havendo que se falar em quebra de impessoalidade na espécie.

Avançando na elucidação da celeuma, cumpre afirmar que inexiste qualquer contradição no v. acórdão acerca do que fora decidido no
mandamus
e a providência nele determinada, simplesmente porque a mencionada determinação não ordenou a reanálise dos títulos questionados, tendo o mero objetivo, reafirmo, de dar conhecimento do fato processual questionado à banca examinadora, à luz do Tema 138 e da Súmula 473 do STF.

Ora, com a devida vênia, é cediço que “
o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia”
(RMS n. 47.417/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019), contudo, é imperioso que o fato processual alegado seja informado à banca examinadora, em razão de sua competência para, eventualmente, anulá-lo, revoga-lo ou mantê-lo, não havendo motivo para tanto inconformismo da recorrente, precipuamente ante o fato de sustentar a legalidade dos títulos alhures.

À vista disso, é de clareza solar a inocorrência de julgamento
extra petita
no v. acórdão, ante a ausência de qualquer apreciação fora do que foi pleiteado pela impetrante, ora embargada.

Isso porque, a aludida determinação da remessa do v. acórdão à Presidente da Comissão do respectivo concurso para conhecimento do fato processual questionado não se trata de uma decisão, ou seja, repiso que não foi ordenada a reanalise dos títulos, mas apenas e tão somente a possibilidade da banca examinadora em fazê-lo, caso entendesse necessário.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021